Tribunal: TJDFT
Processo: 0733987-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733987-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANE ALVES DE SOUSA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE FACULDADES - UNIBF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Viviane Alves de Sousa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0706970-58.2023.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por VIVIANE ALVES DE SOUSA em desfavor de INSTITUTO PARAISO DO NORTE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA. Segundo narrado pela petição inicial, a autora prestou concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo aprovado para o cargo de professora. Afirma, todavia, que para ser admitido, é necessário que já tenha concluído o curso superior. Afirma que é aluno regularmente matriculado no Curso Superior de Pedagogia da parte ré. Alega que antecipou todas as matérias ofertadas no curso e que concluiu todas as disciplinas pendentes. Diz que solicitou junto a requerida a antecipação da colação de grau e o consequente recebimento do diploma, requisito este indispensável para o cargo em que foi aprovada. Afirma que seus requerimentos foram negados. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que a ré realize “seja compelida a antecipar a colação de grau da Autora no curso de Pedagogia e entrega do seu diploma em até 5 (cinco) dias úteis, em razão da sua aprovação em concurso, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”. DECIDO. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Assim, atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pela autora não deve ser deferida. A probabilidade do direito da autora, segundo um critério de verossimilhança não está, ao menos nesta instância preliminar, minimamente demonstrada. Isso porque, conforme o histórico escolar ID 167915901, a autora ainda estaria cursando a disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso”. Portanto, num juízo de cognição sumária, não seria somente a falta de aplicação antecipada de provas que estaria impedindo o autor de concluir o curso. Do mesmo modo, como ressaltado pela parte ré ao ID 167915926, a autora não teria cumprido o tempo mínimo imposto pelo Ministério da Educação para a conclusão do curso de pedagogia. Importante destacar que a distribuição da carga horária dentro de um determinado período tem nítido objetivo pedagógico. Logo, em análise superficial, se mostra inviável definir eventual regra para a antecipação do curso superior. Ademais, ainda que se reconheça a importância para a vida da autora de ser aprovada em concurso público, tal fato, por si só, não é o bastante para autorizá-la a assumir um cargo público sem cumprir todos os requisitos para tanto. Autorizá-la a antecipar o curso poderia implicar em tratamento discriminatório em relação a todas as demais pessoas que também participaram do certame e que já se mostram aptas ao preenchimento de todos os requisitos para assumir o cargo. Assim, entendo que o feito deve ser melhor instruído para, em sede de cognição definitiva, proceder à análise do preenchimento das condições para conclusão do curso. Ante exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante da manifestação da parte autora, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil.” Discorre a Agravante que ajuizou, na origem, Ação de Obrigação de Fazer, visando a colação de grau antecipada, em razão de ter sido aprovada em concurso público, todavia, o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado a quo, por entender que ela ainda não fez o trabalho de conclusão de curso. Sustenta que já concluiu toda a grade curricular e recebeu nota 10 no trabalho de conclusão do curso, e a nota somente só não foi lançada no histórico escolar em razão do prazo mínimo estipulado pela Agravada. Narra que foi aprovada no concurso público para o cargo de Professora de Educação Básica da Secretaria de Educação/DF, na 114a posição, mas a Agravada se negou a deferir o pedido de colação de grau antecipado, sob o argumento de que há prazo mínimo para a conclusão do curso. Salienta que não pode esperar o prazo estipulado e perder a oportunidae única de mudar sua condição financeira, pois trabalha como cozinheira e percebe pouco mais que um salário mínimo por mês para a manutenção do seu lar. Registra que o MEC autoriza a colação de grau antecipada em situações excepcionais, como a aprovação em concurso público. Assevera que há urgência, pois o Governador do Distrito Federal fez acordo com a classe profissional para convocar todos os aprovados no certame logo após a homologação do concurso, e que o prazo mínimo para a emissão de diploma pelas instituições de ensino superior é de 90 a 180 dias, a contar da colação de grau. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para determinar a colação de grau antecipada. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada. Sucede que os fundamentos apresentados pela Agravante são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que o documento Id. 50224064 demonstra que já foi aprovada na única matéria pendente em sua grade horária, qual seja, o trabalho de conclusão de curso, que teve a nota máxima (Id. 50224417). Como visto, a Agravante solicitou a colação de grau antecipada à instituição de ensino, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas seu pedido foi negado, ao argumento de que há prazo mínimo para a conclusão do curso, contados do dia 16.12.2022, ou seja, se a colação de grau não for antecipada, não poderá tomar posse no cargo para o qual foi aprovada. Como se sabe, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), em seu art. 47, § 2°, permite a abreviação da duração de curso de nível superior, em situações excepcionais, quando o aluno apresenta extraordinário aproveitamento nos estudos. Na espécie, a Agravante já concluiu toda a grade curricular e o fato de ter sido aprovada em concurso público demonstra o aproveitamento extraordinário nos estudos. Nesse sentido são os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ABREVIAÇÃO DA DURAÇÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR - ALUNA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO QUE EXIGE A CONCLUSÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM PARA NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), em seu art. 47, permite a abreviação da duração de curso de nível superior, em situações excepcionais, quando o aluno apresenta extraordinário aproveitamento nos estudos. Há verossimilhança nas alegações da agravante que demonstra grande aproveitamento nos estudos, inclusive por já estar aprovada em concurso público para o cargo de enfermeira, antes mesmo da conclusão do nível superior. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 889622, 20150020043362AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/8/2015, publicado no DJE: 21/9/2015. Pág.: 259) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO PREJUDICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO SECUNDUM EVENTUM LITIS. MÉRITO. ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU. ANTECIPAÇÃO. EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI 9.394/1996 (LDB). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual (art. 4o, CPC), deve ser julgado prejudicado o agravo interno quando tratar da mesma matéria deduzida em sede do agravo de instrumento, e ambos estiverem em condições imediatas de julgamento. 2. Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, de modo que a matéria a ser transferida ao exame do Tribunal deve ser aquela unicamente tratada na decisão recorrida, sob pena de se incorrer em indevida antecipação de julgamento, supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. O art. 207 da Constituição Federal assegura às instituições de ensino superior autonomia didática-científica, podendo elas, no exercício de tal mister, fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais previstas no art. 53 da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB). 4. A Lei 9.394/1996 prevê, no art. 47, § 2o, a possibilidade de conceder ao aluno a abreviação do curso, quando houver extraordinário aproveitamento nos estudos. 5. O fato de a postulante à abreviação ter sofrido uma única reprovação em disciplina na qual posteriormente obteve aprovação, aliado ao fato de que foi aprovada em concurso público antes mesmo do término do curso superior, evidenciam seu extraordinário aproveitamento nos estudos, de modo que juridicamente possível o avanço pretendido. Precedentes TJDFT. 6. Agravo interno prejudicado. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1636672, 07175217620228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há periculum in mora, pois a qualquer momento os aprovados no citado concurso público poderão ser nomeados, e será exigido da Agravante prova de colação de grau. Ademais, a reportagem Id. 167917158 dos autos de origem demonstra a urgência de a Secretaria de Educação do Distrito Federal nomear os candidatos aprovados no citado coucurso público, tendo em vista o acordo celebrado entre o Governador do Distrito Federal e o Sinpro-DF. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal para determinar à Agravada que antecipe a colação de grau da Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que tome ciência e cumpra a presente decisão, bem como apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora